Tribunal: TJSP
Processo: 1510691-48.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples tentado – Resistência - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do acusado - Impossibilidade de absolvição – Penas e regime inicial fixados com critério - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510691-48.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DAMIAO EBERSON DE SOUZA DURANJE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1510691-48.2020 São Paulo
Apelante: Damião Eberson de Souza Duranje
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.601
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo simples tentado Resistência -
Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação do acusado -
Impossibilidade de absolvição Penas e regime inicial fixados
com critério - Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 140/145, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar DAMIÃO EBERSON DE
SOUZA DURANJE, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nas sanções do artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso
II, do Código Penal, e artigo 329, do estatuto repressivo, ambos na
forma
do
artigo
69,
do
Código
Penal,
ao
cumprimento,
respectivamente, de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 05 (cinco) dias-
multa, no valor mínimo legal, em relação ao crime de roubo tentado, e
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial
semiaberto, em relação ao delito de resistência.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
3
167/201), sua absolvição, sob o fundamento da insuficiência
probatória. Alega, ainda, que o decreto condenatório se fundou
exclusivamente, nas provas obtidas na fase policial, o que não se
pode admitir, à luz do artigo 155, do Código de Processo Penal.
Requer, ainda, a aplicação do princípio da consunção em relação ao
crime de resistência, uma vez que a suposta oposição ao ato de
prisão em flagrante foi cometido ainda no contexto do delito de roubo,
de modo que não constituiu crime autônomo, e sim um
desdobramento do primeiro crime, ou, caso assim não se entenda,
que a absolvição do crime de resistência seja decretada com base na
caracterização da figura do erro de tipo e atipicidade objetiva da
conduta. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime inicial
aberto, aplicando-se a figura da detração penal.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 205/210, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu não provimento (fls. 220/224).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código
Penal, e artigo 329, do estatuto repressivo, ambos na forma do artigo
69, do Código Penal, pois, nas circunstâncias narradas na denúncia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
4
no dia 30 de abril de 2020, por volta das 11h05min, na Rua Mucuri, na
altura do numeral 105, bairro Jabaquara, nesta cidade e comarca,
mediante grave ameaça e violência, tentou subtrair, para si, um
aparelho celular da marca LG, pertencente a Camila Rodriguez
Souza, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias à
sua vontade.
Consta ainda, que, nas mesmas circunstâncias
de tempo e local, o recorrente se opôs à execução de ato legal,
consistente na sua prisão em flagrante, mediante violência e ameaça
exercidas contra o policial civil Marcio Inglez Luizon, funcionário
competente para executá-lo.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequeno
reparo no que diz respeito à fixação de regime prisional para início de
cumprimento de pena.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas
e vítima, tanto perante a autoridade policial, como em Juízo, foram
suficientes para atestar a prática dos crimes de roubo simples tentado
e resistência, quanto à sua ocorrência e autoria. Soma-se a isso o
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/09),
autos de exibição e apreensão (fls. 10 e 11) e pelo relatório final de
investigações (fls. 68/69).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
5
O apelante, em solo policial, optou pelo silêncio
(fl. 06). Interrogado sob o crivo do contraditório, negou a prática
delitiva. Aduziu que morava na rua e que estava tomando conta de
carro à época. No dia dos fatos, estava indo à Caixa Econômica
Federal para sacar o seu auxílio emergencial, sendo que, durante o
percurso, teve uma confusão, sendo que um policial o apontou como
o autor de um roubo, pois estava com camisa de time, porém não
cometeu o delito. Estava sozinho “com Deus”. Não conhecia os
policiais anteriormente. O agente já chegou nele dando uma
“coronhada” (cf. mídia digital).
Todavia, a versão apresentada pelo recorrente
restou isolada diante do restante do conjunto probatório carreado aos
autos. A vítima, em solo policial, efetuou o
reconhecimento do apelante. Ouvida em Juízo, ratificou as
declarações prestadas na fase inquisitiva, alegando que, no dia dos
fatos, estava se dirigindo ao ponto de ônibus quando foi abordada
pelo insurgente, que apontou para ela uma arma, chamando-a de
“vagabunda” e dizendo que ela havia perdido o celular para ele.
Quando o réu se aproximou, a ofendida percebeu que a arma era de
brinquedo, ao que reagiu e não entregou o aparelho. Na sequência, o
insurgente tentou derrubá-la no chão, ao que ela começou a gritar por
socorro, de modo que as pessoas que estavam próximas foram
ajudar. O recorrente conseguiu pegar o celular, ao que saiu correndo,
porém foi capturado por populares, que o imobilizaram até a viatura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
6
da polícia chegar. O aparelho foi recuperado. Soube que o réu xingou
bastante e que chegou a quebrar os óculos e o celular do policial.
Esclareceu, ainda, que o apelante tentou segurá-la pelo pescoço,
para derrubá-la e correr com o celular dela, porém como ele não
conseguiu, a ofendida gritou por socorro, ao que um motoqueiro parou
para ajudar e deu um chute no insurgente, vindo este a correr para a
rua de baixo. Por fim, a vítima não conseguiu confirmar, em Juízo, o
reconhecimento feito na fase inquisitiva (cf. mídia digital).
Não se desconhece o entendimento de que em
casos de roubo, a palavra da vítima é de suma importância. Esse é o
posicionamento adotado por esta Colenda 15a Câmara Criminal e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“E,
consoante
reiteradamente
tem
decidido
a
jurisprudência, em delitos de roubo, onde normalmente
estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, a palavra da vítima é de fundamental
importância na solução da questão. Na medida em que
segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é
aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido
razões
para,
levianamente,
acusar
um
inocente.” (TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050, 15a Câmara Criminal,
Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em 24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do
Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
7
o
agente
criminoso"
(STJ,
Habeas
Corpus
no
143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, j. em 15.06.2010).
O policial civil Marcio ratificou o relato
apresentado na fase inquisitiva, alegando que, no dia dos fatos,
estava na rua quando avistou o réu correndo com uma mochila, aos
gritos de “pega ladrão”. Diante disso, deu voz de parada ao apelante,
porém este veio para cima dele, tentou pegar sua arma e quebrou
seus óculos. A polícia militar chegou ao local e a vítima informou
sobre o roubo do seu celular (cf. mídia digital).
No mesmo sentido foram as declarações do
policial militar Neymari, que afirmou que, no dia dos fatos, chegou ao
local em que o roubo havia acabado de acontecer, sendo que o réu já
havia sido detido por um policial civil. Teve contato com a vítima, que
esclareceu que estava no ponto de ônibus quando o apelante tentou
roubar o seu celular, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo.
O agente confirmou, ainda, que o insurgente resistiu à abordagem,
tentando escapar, entrando em luta corporal com o policial civil (cf.
mídia digital).
As declarações dos policiais que atenderam a
ocorrência têm valor relevante e merecem total credibilidade, uma vez
que se tratam de agentes do Estado no exercício de função pública,
razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por eles
ofertados, mormente quando em consonância com as demais provas
colhidas nos autos. A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
8
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”

Portanto,
inafastável
o
r.
decreto
condenatório, concluindo por se tratar, na hipótese dos autos, de
roubo simples tentado e resistência, não havendo que se falar em
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Registre-se que, ao contrário do que alega a
defesa, a condenação do apelante não restou embasada tão somente
nas provas produzidas na fase inquisitiva, uma vez que o arcabouço
probatório amealhado em Juízo confirmou integralmente os elementos
colhidos na fase policial, sendo robusto o suficiente para demonstrar,
de forma inequívoca, que o apelante realmente cometeu os delitos de
furto tentado e resistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
9
Muito embora a vítima não tenha confirmado,
em Juízo, o reconhecimento levado a efeito em solo policial, é certo
que foi clara ao afirmar que a pessoa presa na delegacia era o autor
do delito. Assim, muito embora à época da audiência o réu se
encontrasse fisicamente diferente do que no dia dos fatos, o que
impediu a ratificação do reconhecimento, evidente que se a ofendida
afirmou que a pessoa presa na delegacia era o autor do roubo, e
sendo o réu a pessoa detida na ocasião, não havia mesmo como se
tratar de outra pessoa.
Além disso, os policiais reconheceram o
apelante sob o crivo do contraditório, tendo o agente Marcio
consignado que vira o réu correndo com uma mochila, sendo
perseguido por dois motoqueiros, que gritavam “pega ladrão”,
momento em que o conteve, logo após o insurgente jogar o celular da
ofendida no chão. O policial militar ouvido nos autos esclareceu que,
ao chegar no local dos fatos, o recorrente já estava detido pelo policial
civil, e tanto este como a ofendida confirmaram que ele foi o autor do
crime.
Inviável, ainda, a aplicação do princípio da
consunção em relação ao delito de resistência, uma vez que tal delito
não consistiu em um simples desdobramento da violência
característica do crime de roubo.
Com efeito, a violência dirigida ao policial civil
para se esquivar da prisão não se confunde com aquela empregada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
10
para a subtração da coisa, uma vez que o apelante já havia tentado
praticar o crime de roubo, tendo se evadido após a vítima ter reagido.
Também não há que se cogitar em hipótese de roubo impróprio, uma
vez que a violência empregada pelo réu não se destinava a garantir o
sucesso da empreitada criminosa, mesmo porque o recorrente, ao ser
abordado, já havia arremessado o celular, de modo que sua reação à
abordagem tinha como nítido o objetivo de se esquivar da atuação
policial, evitando sua prisão, conduta esta que se amolgou
perfeitamente ao tipo penal inserto no artigo 329, do Código Penal.
Não merece acolhida, ainda, a tese de erro de
tipo ou atipicidade objetiva da conduta, uma vez que o policial civil
ouvido nos autos foi claro ao afirmar que se identificou como agente
ao apelante, sendo que este, mesmo sabendo de tal fato, opôs-se á
abordagem, usando, para tanto, de violência contra o policial.
Dessa forma, a condenação do apelante pelos
crimes de roubo simples tentado e resistência era mesmo de rigor,
não merecendo qualquer reparo nesta instância recursal.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise das penas e do regime prisional.
Verifica-se que as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime cometido pela
apelante, nos termos do artigo 59, caput, do Código Penal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
11
merecendo
reparo
em
seu
quantum,
consoante
criteriosa
fundamentação do MM. Juiz a quo, que adoto como razão de decidir e
que fica fazendo parte integrante deste voto, a saber:
“Na aplicação da pena pelo delito de roubo, atendendo
ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço
a pena base no mínimo legal o que corresponde a 04
(quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias multa.
Na segunda fase, pela reincidência, agravo a pena em
1/6 (um sexto), o que perfaz 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, pela tentativa, considerando que o réu
já estava na posse da res furtiva e praticado a violência
contra a vítima, e que somente não logrou êxito em sua
fuga porque foi detido por pessoas que estavam
próximas ao local, a pena é reduzida metade, visto que
ainda não havia sido concluído todo o iter criminis para
consumação do delito, o que equivale a 02 (dois) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-
multa.
Na aplicação da pena pelo delito de resistência,
atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal,
estabeleço a pena base no mínimo legal o que
corresponde a 02 (dois) meses de detenção.
Na segunda fase, pela reincidência, agravo a pena em
1/6 (um sexto), o que perfaz 02 (dois) meses e 10 (dez)
dias de detenção.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
redução da pena à serem consideradas.
Não há outras causas a serem apreciadas de modo
que torno as penas definitivas” (fl. 144)
Em relação ao regime de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510691-48.2020.8.26.0050 - Voto no 23.601
12
pena, mantém-se o regime inicial semiaberto, tal como estabelecido
na r. sentença, sendo certo que a reincidência do apelante, bem como
a gravidade e nocividade concreta de sua conduta, não permite a
adoção do regime inicial mais brando, nos termos do artigo 33, § 3o,
do Código Penal.
Finalmente, quanto à aplicação da detração
penal, não merece acolhida o pleito defensivo, por se tratar de matéria
afeta à alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante prevê
expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no 7.210/84,
especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos autos do
cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal nesta instância recursal, bem como
qualquer outra medida atinente ao Juízo das Execuções.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator